Tribunal: TJDFT
Processo: 0022450-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos réus pelo crime de estelionato (art. 171, § 2o, I, do Código Penal), em razão de fraude na venda de imóvel com procuração falsa. A decisão impugnada rejeitou preliminares de nulidade e manteve a sentença por considerar comprovadas a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) alegação de nulidade por citação via WhatsApp;
(ii) validade da representação da vítima;
(iii) pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, com base na frequência a curso superior; e

III. Razões de decidir
3. Não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. As questões relativas à citação, representação e regime inicial foram devidamente enfrentadas no julgamento do recurso.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reanálise de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A citação por meio eletrônico, quando confirmada a ciência do processo pelo réu, é válida e não caracteriza nulidade.
2. O boletim de ocorrência configura manifestação suficiente da vítima para fins de representação no crime de estelionato, nos termos do art. 171, § 2o, I, do Código Penal.
3. A análise do regime inicial de pena considera a reincidência e as condições pessoais do réu, devendo ser mantido se não houver razões que justifiquem a alteração."
---
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 361; CP, art. 171, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2020; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.02.2015.